Tribunal: TJDFT
Processo: 0014851-23.2001.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014851-23.2001.8.07.0007 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DROGARIA SAFIRA LTDA, JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR, LEANDRO CARLOS JUNQUEIRA DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 59598034, pág. 1), in verbis: “Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) proposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de DROGARIA SAFIRA LTDA E OUTROS. O processo foi suspenso em razão da ausência de bens do devedor passíveis de constrição. O ato foi publicado em 9/4/2015, quinta-feira (id. 158512724), com início da contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente (10/4/2015). Após o transcurso do prazo prescricional, as partes foram intimadas a se manifestar, mantendo-se inertes.” 2. A r. sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inc. V, do CPC. 3. O exequente interpôs apelação (id. 59598036), na qual sustenta a não ocorrência da prescrição, pois não houve desídia. 4. Assevera que para a retomada do curso prescricional, “é preciso que o credor seja intimado para diligenciar no feito, pois é a sua negligência/abandono que promove a retomada do curso da ação, o que não ocorrera na presente ação” (id. 59598036, pág. 5). 5. Argumenta que “não pode ser prejudicada com a aplicação da prescrição intercorrente quando participou ativamente do processo e diligenciou ao longo do período do transcurso processual, sendo certo que o efetivo bloqueio ou satisfação do crédito não pode tornar afeta a ação, pois não houve, por parte da Apelante, negligência para com o feito executivo por prazo superior a 05 (cinco) anos.” (id. 59598036, pág. 5). 6. Assevera que deve ser considerada a suspensão do prazo prescricional determinada na Lei 14.010/2020 e no período de digitalização dos autos. 7. Subsidiariamente, defende a fixação de honorários de sucumbência em favor do apelante-exequente. 8. Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença, reconhecer a não ocorrência da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do processo. Subsidiariamente, postula a fixação de honorários de sucumbência. 9. Preparo (ids. 59598037 e 59598038). 10. Os apelados-executados, Drogaria Safira Ltda. e Leandro Carlos Junqueira, apresentaram contrarrazões, nas quais juntam documentos novos e alegam que o apelante-exequente cedeu o crédito à empresa de cobrança Ativos S/A e que quitaram o débito após firmarem acordo com a referida empresa. Postulam o desprovimento do recurso e a condenação do apelante-exequente por litigância de má-fé (id. 59598042). 11. O apelado-executado José Carlos de Souza Junior apresentou contrarrazões (id. 59598046), nas quais postula o desprovimento do recurso. 12. Intimado para se manifestar sobre a alegação de quitação do débito, os documentos juntados e o pedido de condenação por litigância de má-fé, o apelante-exequente afirmou que não pertence ao mesmo grupo econômico da empresa Ativos S/A e por essa razão não foi comunicado da quitação do débito, refutando a alegação de litigância de má-fé. 13. É o relato do necessário. Decido. 14. O art. 17 do CPC prevê que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 15. Assim como o interesse processual, o interesse recursal está igualmente consubstanciado no binômio utilidade e necessidade do provimento jurisdicional almejado. 16. Considera-se útil o recurso que, em tese, possa proporcionar ao recorrente alguma vantagem, e necessário aquele que se constituir na única via apta à obtenção da vantagem almejada. 17. Nesse sentido, este TJDFT já decidiu que “o interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte” (Acórdão 1729574, 00062058220108070015, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 18. A presente apelação tem por objetivo afastar o reconhecimento da prescrição do débito executado. 19. Entretanto, diante da incontroversa quitação extrajudicial do débito, verifica-se que não há necessidade ou utilidade no provimento pleiteado, o que evidencia a ausência de interesse recursal. Da litigância de má-fé 20. Os apelados-executados pedem a condenação do apelante-exequente em litigância de má-fé, por insistir na cobrança de dívida paga. 21. O CPC reputa como litigante de má-fé a parte que incide nas hipóteses previstas no seu art. 80. Confira-se, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” (grifo nosso). 22. A respeito do tema ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “1.Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 14.” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 226) (grifo nosso). 23. Analisando os autos, não se vislumbra a presença de dolo na atuação do Banco-apelante, a ensejar a condenação por litigância de má-fé. Por isso, o pedido de aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC não procede. 24. Isso posto, não conheço da apelação do Banco do Brasil S/A, art. 932, inc. III, do CPC. 25. Sem majoração de honorários advocatícios, art. 85, §11, do CPC, pois não houve a fixação de tal verba na r. sentença, em conformidade com o julgamento do STJ no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF. 26. Intimem-se. 27. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 16 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora